Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-94.2020.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. POSSE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de reintegração de posse que rejeitou o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: i) houve violação ao princípio da dialeticidade; ii) os requisitos para o acolhimento do pedido de reintegração de posse estão presentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe a impugnação dos fundamentos utilizados na decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparem o inconformismo da parte recorrente e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma do julgado. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas.
4. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho; basta provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.
5. A posse caracteriza-se tanto pelo exercício quanto pela possibilidade do exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade. Os atos de exercício dos poderes inerentes à propriedade são facultativos e não implicam na aquisição tampouco na perda da posse, que nasce e subsiste independentemente do exercício desses atos.
6. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando a parte apelante impugna os fundamentos da sentença. 2. O pedido de reintegração de posse deve ser rejeitado quando o autor não comprova a posse anterior e a data do esbulho possessório".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 932, III; CC, arts. 560, 561, 1.196 e 1.228.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.059/STJ; STJ, REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.11.2010.